Tribunal: TJMT
Processo: 1015544-96.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015544-96.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA - CPF: 989.552.171-53 (PACIENTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA DE EXECUCOES PENAIS DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
PAULO DA CUNHA
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [DUAS VEZES], PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, FALSIDADE IDEOLÓGICA [DUAS VEZES], TRÁFICO DE DROGAS [DUAS VEZES], ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [DUAS VEZES] E LAVAGEM DE DINHEIRO [DUAS VEZES] - EXECUÇÃO PENAL - PACIENTE COM RISCO DE MORTE - NECESSIDADE DE CIRURGIA CORONARIANA PARA COLOCAÇÃO DE
STENTS
- PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO - DOENÇA GRAVE E RISCO DE MORTE ATESTADOS EM LAUDO MÉDICO - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO PACIENTE PARA CUSTEAR O PROCEDIMENTO -
PRISÃO DOMICILIAR NÃO SUFICIENTE PARA ELIDIR O RISCO DE MORTE DO PACIENTE -
PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL E PELO TRIBUNAL - PACIENTE SUBMETIDO A CONSULTA MÉDICA COM CIRURGIÃO CARDIOVASCULAR - EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS SOLICITADOS -
LAUDO DE SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR PREENCHIDO -
MEDICAMENTOS PRESCRITOS DISPONIBILIZADOS AO PACIENTE - SITUAÇÃO DO PACIENTE IDÊNTICA A MUITOS BRASILEIROS QUE AGUARDAM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS CARDÍACAS PELO SUS - SITUAÇÃO AGRAVADA PELA PANDEMIA - CORONAVÍRUS - MATÉRIA JORNALÍSTICA - CONSIGNAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR - EXIGÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE ACOMETIMENTO DE DOENÇA GRAVE INSUSCETÍVEL DE SER TRATADA NO PREDÍDIO OU EM ESTABELECIMENTO HOSPITALAR ADEQUADO - JULGADOS DO STJ -
PRINCÍPIO DA ISONOMIA - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT SOBRE FATOS ATRIBUÍDOS A TERCEIROS - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE JURÍDICA DE ORDEM OBJETIVA OU NATUREZA SUBJETIVA A INDUZIR TRATAMENTO IGUALITÁRIO E/OU UTILIZAÇÃO COMO PARADIGMA - TIPOS PENAIS E CONDIÇÕES PESSOAIS DISTINTAS - ACÓRDÃO DO TJMT - O
RDEM DENEGADA.

Se o paciente está acometido de doença grave e necessita ser submetido a procedimento cardíaco, com colocação de
stents
, mas a família
não tem condições financeiras para custear o valor da cirurgia,
exige-se que o
estado clínico seja assumido pelo sistema público de saúde, conforme protocolos e regras de funcionamento (Lei nº 8.089/90 - Lei Orgânica da Saúde - LOS), seja em rede instalada ou credenciada, seja requisitando serviço em unidade hospitalar privada.

“O fato do recuperando estar custodiado não o diferencia da grande maioria dos brasileiros que aguardam na fila do SUS para realizar uma cirurgia cardíaca, quadro que se agravou com a pandemia do Coronavírus, ante a superlotação dos hospitais, o desabastecimento de medicamentos e materiais essenciais, o reduzido número de médicos credenciados, etc, provocando “represamento” na realização desse tipo de cirurgia, dentre outras (
Brasil tem fila de 60 mil à espera de cirurgias cardiovasculares -
https://www.cnnbrasil.com.br/ saude/brasil-tem-fila-de-60-mil-a-espera-de-cirurgias-cardiovasculares/
)”
(Mônica Catarina Perri Siqueira – SEEU
0010508.19.2014 .8.11.0006
).

Para o cumprimento de pena em prisão domiciliar, a lei exige
“
a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado”
(STF, HC nº 85092 RJ).

Se a
prisão domiciliar não alteraria o quadro clínico do paciente, visto que depende do sistema público de saúde para tratamento cirúrgico e reabilitação posterior,
somente o sistema penitenciário poderá definir a forma de segregação conjugando as necessidades clínicas e de recuperação do reeducando, isto é, conforme orientação médica, após o ato cirúrgico.

Se não há identidade jurídica de ordem objetiva ou natureza subjetiva, por envolver
tipos penais e condições pessoais distintas
, o tratamento isonômico e/ou utilização como
paradigma
de julgamento mostra-se inaplicável (TJMT, N.U 1009337-52.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1015544-96.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE (S): DR. HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA E OUTRO(S)

PACIENTE: ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de
execução penal (SEEU 0010508.19.2014.8.11.0006),

decorrente de condenações por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [duas vezes], porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, falsidade ideológica [duas vezes], tráfico de drogas [duas vezes], associação para o tráfico [duas vezes] e lavagem de dinheiro [duas vezes], a pena unificada de 47 (quarenta e sete) anos, 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão – art.s 12, 14 e 16, todos da Lei nº 10.826/2006, art. 299 do CP, art.s 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 – que indeferiu pedido de prisão domiciliar (fls.
23/24
).

Os impetrantes sustentam que: 1)
“a prisão domiciliar do paciente, diante do grave estado de saúde que ele apresenta, inclusive, com risco de vida, está devidamente provado através de laudo”
; 2) a diretoria
“do Presídio do Pascoal Ramos (PCE) onde o paciente se encontra custodiado afirmou claramente que não tem como tratá-lo dentro da unidade”
; 3)
“a Secretaria de Saúde não cumpriu a decisão do Juiz [...] para que disponibilize ao paciente, os devidos procedimentos cirúrgicos, no prazo de 48h em decisão datada de 09/08/2021”
; 4)
“sequer há data marcada para a realização de consulta pelo SUS, quanto mais para o devido procedimento cirúrgico”
; 5) a segregação do
“
paciente viola o princípio constitucional da dignidade humana”
.

Requerem a concessão da ordem para que seja

“deferida prisão domiciliar por prazo determinado”
pelo Tribunal,
“com uso de tornozeleira, para que o paciente possa ser devidamente tratado”
(fls. 4/22), com documentos (fls. 23/101).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 106/108).

O Juízo singular não prestou informações (fls. 123/126), com cópia das decisões de indeferimentos do pedido (fls. 114/121).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Execução Penal – Posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (duas vezes), porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, falsidade ideológica (duas vezes), tráfico de drogas (duas vezes), associação para o tráfico (duas vezes) e lavagem de dinheiro (duas vezes). – Paciente condenado à pena unificada de 47 (quarenta e sete) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime fechado. – Busca-se liminarmente, a concessão da prisão domiciliar para o paciente, com o uso de tornozeleira eletrônica, para que o suplicante possa realizar o seu tratamento de saúde fora do estabelecimento prisional, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo – Liminar indeferida – Denotasse dos autos, que o suplicante é portador de cardiopatia hipertensa de difícil controle, possuindo risco de morte, necessitando de tratamento médico fora do estabelecimento prisional, que consiste na realização de uma cirurgia com a intervenção coronariana para o implante de 02 (dois) stents farmacológicos e uso de medicação contínua, conforme documentos carreados aos autos pela sua defesa, extraídos do seu processo executivo de pena. – Entretanto, verifica-se que dos autos que o juízo de execução vem diligenciando conforme o possível, para que seja fornecido o necessário tratamento médico para o suplicante dentro e fora do estabelecimento prisional, tendo em vista que esta sob a custódia do estado. – Com efeito, em que pese exista a possibilidade de se conceder a benesse da prisão domiciliar do art. 117 do referido diploma legal até mesmo aos apenados em regime fechado, evidencia-se que os requisitos exigidos para recolhimento domiciliar do paciente não estão preenchidos no caso em tela. – Haja vista, que embora o estado de saúde do paciente seja grave conforme os documentos e laudos médicos acostados aos autos. Nota-se que o magistrado de piso, responsável pela execução de pena, vem buscando viabilizar o tratamento médico adequado ao suplicante e de certa forma vem sendo fornecida ao paciente a assistência médica necessária. – Ao se analisar o processo executivo de pena do paciente 0010508.19.2014.8.11.0006 - SEEU (sequencial nº. 388), consta a informação que os medicamentos prescritos pelo médico perito para serem ministrados ao suplicante, estão sendo disponibilizados pela própria unidade prisional e aqueles não existentes na

unidade foram levados pelos familiares do paciente, o que demonstra o efetivo fornecimento da assistência médica necessária, no próprio estabelecimento prisional, o que impede a concessão da prisão domiciliar para o suplicante, como postulado pela sua defesa – Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – fls. 121/143)

O julgamento fora convertido em diligência
“para requisitar ao Secretário de Estado de Segurança Pública [Alexandre Bustamante dos Santos], por oficial de Justiça deste e. Tribunal, informações acerca do procedimento de saúde do paciente ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de responsabilidade”
(fls. 209/210).

O Secretário de Estado de Segurança Pública [Alexandre Bustamante dos Santos], em. 27.9.2021, informou ter sido
“agendada consulta médica para o paciente para a presente data (27/09/2021), às 13h, com [...] cirurgião de referência no Estado de Mato Grosso”
(fls. 216/217), com cópia de Comunicação Interna da Coordenadoria de Saúde Penitenciária sobre a
“Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade nos Sistema Prisional (PNAISP), bem como sobre a forma que se dá a assistência à saúde realizada dentro das Unidades Penais”
(fls. 218/228).

Em petições, os impetrantes formularam pedido de reconsideração
sob as seguintes assertivas: 1) existência de
“precedentes

das Cortes Superiores”
e deste e. Tribunal concedendo prisão domiciliar em caso de doenças graves; 2)
“o paciente corre risco de vida constatado através de laudo médico nomeado pelo Juízo”
e
“a unidade prisional, em diversas manifestações, informa não ter condições de tratá-lo”
; 3)
“há informações da precariedade de condições da unidade, estando o paciente preso com a mais 14 pessoas, bem como que há risco de infecção”
; 4)
“há manifestação da Secretaria de Saúde, datado de 03 de setembro do ano corrente, em que informa que solicitaram os devidos orçamentos a algumas empresas, mas não tiveram retorno”
; 5) existe informação de que
“não teria mais vaga para realização da cirurgia para este ano”
e a unidade prisional não dispõe dos medicamentos prescritos ao paciente (fls. 146/162), com documentos (fls. 163/208 e fls. 230/238).

O pedido de reconsideração foi indeferido, sendo determinado ao Secretário de Estado de Segurança Pública a adoção de medidas necessárias, para que o paciente seja submetido a exames pré-operatórios e avaliação cardíaca para realização do procedimento médico indicado, imediatamente, de modo a preservar a saúde e a vida do reeducando, sob pena de responsabilização funcional do gestor do sistema penitenciário, bem como a intimação dos advogados [Hudson Luiz de Oliveira, Fernando Fernandes Fidelis, Luciana Gomes da Silva e Williana N. Estrela], para sustentação oral (fls. 337/338).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27.7.2021, o Juízo da Execução Penal [
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] indeferiu pedido de prisão domiciliar ao paciente, com a seguinte fundamentação:

“Os Tribunais Pátrios têm admitido que, mesmo na hipótese de fixação de regime prisional diverso do aberto para o cumprimento da reprimenda, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada a plausibilidade do direito excepcional vindicado, nos termos do rol taxativo previsto no artigo 117 da LEP.

Contudo, no caso presente a plausibilidade do direito excepcional não está demonstrada nos autos.

Isto porque, muito embora o estado de saúde do recuperando seja grave, tal situação poderá ser solucionada por meio de intervenção cirúrgica e internação hospitalar, tal como informado pelo médico perito nos sequenciais 352 e 360, ou seja, efetivada a cirurgia e após alta medica, o recuperando poderá retornar à unidade prisional onde ficará em observação ambulatorial.

Ademais, é inadmissível que o Poder Executivo deixe a cargo apenas do Poder Judiciário todo o ônus e responsabilidade sobre o recuperando, limitando-se a informar que não possui estrutura física e baixo efetivo para a oferta de tratamento médico ao recuperando e demais presos nas mesmas condições.

Outrossim, trata-se de recuperando de alta periculosidade, cujo requisito objetivo para a progressão regimental ao semiaberto restará preenchido tão somente em 03.05.2033, portanto, deve-se esgotar todas as possibilidades de tratamento médico, seja por medicação ou intervenção cirúrgica.

Assim, não há elementos que demonstrem que apenas e exclusivamente a concessão de prisão domiciliar permitirá tratamento de saúde adequado ao recuperando. [...]

Desse modo, se a plausibilidade do direito excepcional não está demonstrada, em consonância ao parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar de ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA. [...]

Não obstante ao decidido acima, determino a intimação da defesa para, no prazo de 24 horas, informar se o recuperando possui condições financeiras de arcar com a intervenção cirúrgica e demais procedimentos informados pelo médico perito no sequencial nº 360, ou caso tenha médico de sua confiança que apresente a documentação correspondente.

Decorrido o prazo supra com manifestação negativa ou sem manifestação da defesa, oficie-se ao Secretário(a) de Saúde do Estado de Mato Grosso, encaminhando-se cópia do laudo médico e do orçamento do procedimento, a fim de que, no prazo de 24 horas, informe se tais procedimentos são ofertados pelo SUS e, em caso positivo, imediatamente ser disponibilizado data, horário e local para a realização.

Sem prejuízo, oficiem-se ao Secretário de Gestão Penitenciária e ao Secretário de Segurança Pública de Mato Grosso, solicitando, desde já, efetivo de policiais penais para a escolta e acompanhamento do recuperando à unidade hospitalar, devendo permanecer até a possibilidade de alta médica e retorno à PCE.

Remeta-se cópia da presente decisão para o GMF, para que tome conhecimento acerca da real estrutura do sistema de saúde da unidade prisional de segurança máxima do estado de Mato Grosso.”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga – SEEU
0010508.19.2014.8.11.0006 – seq. 364.1
)

Em 2.8.2021, indeferiu pedido de reconsideração nos seguintes termos:

“De proêmio, verifica-se que a defesa, ao invés de responder ao chamado judicial a respeito do custeio do procedimento cirúrgico a ser realizado no recuperando, limitou-se a formular “pedido de reconsideração” da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Ademais, se é o risco de vida que a defesa tanto enfrenta, deve-se no mínimo, com a urgência que o caso requer, responder ao questionamento deste Juízo e não o atropelar com “novo” pedido, cujo fundamento é o mesmo já indeferido anteriormente.

Outrossim, conforme julgamento recente do STF, o pedido de reconsideração, tal como o presente, carece de qualquer respaldo no regramento processual vigente, pois não constituem recursos, em sentido estrito, e nem mesmo meios de impugnação atípicos (Rcl 43007 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 14-04-2021 PUBLIC 15-04-2021).

Se não bastasse isso, as decisões deste Juízo devem ser combatidas por meio de recursos próprios a instância superior.

Diante disso, sem delongas INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela defesa.

Sem prejuízo, intime-se a defesa para que informe o já requerido por este Juízo em decisão de sequencial nº 364, no prazo de 24 horas.

Por fim, reiterem-se os ofícios também determinados por este Juízo em decisão de sequencial nº 364, consignando que a ausência de resposta, no prazo de 24 horas, acarretará em crime de desobediência e instauração de procedimento administrativo.”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza substituta – SEEU
0010508.19.2014.8.11.0006 – seq. 384
)

Em 20.8.2021,
indeferiu novo pedido de reconsideração:

“Da análise dos autos, verifico se tratar do SEGUNDO pedido de reconsideração da decisão de sequencial nº 364 que indeferiu a concessão de prisão domiciliar ao recuperando.

Outrossim, não se pode negar a gravidade do estado de saúde do recuperando já atestada em diversos documentos e laudos médicos.

Contudo, este Juízo não mediu esforços para viabilizar tratamento médico adequado ao recuperando, sendo certo que a própria unidade prisional informou no sequencial nº 388 que os medicamentos prescritos pelo perito estão sendo disponibilizados e aqueles não existentes na unidade foram levados pelos familiares do recuperando.

Ademais, fato é que a defesa permaneceu inerte por mais de 01 (um) ano, após este Juízo ter determinado sua intimação para informar acerca do custeio de eventuais procedimentos cirúrgicos no ano de 2020. [...]

Além disso, todos os documentos juntados pela defesa já foram objetos de análise por parte deste Juízo, inclusive alguns relativos ao ano de 2020, quando também houveram pedidos de concessão de prisão domiciliar, os quais restaram indeferidos.

Diante disso, em consonância com o parecer ministerial de sequencial nº 402 e pelos fundamentos dispostos nas decisões de sequenciais 364 e 384, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela defesa.

No mais, determino a intimação PESSOAL do Secretário de Estado de Saúde, a fim de que, no prazo de 48 horas, DISPONIBILIZE ao recuperando aos procedimentos cirúrgicos descritos no ofício de sequencial nº 373, SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PENAIS, ADMINISTRATIVAS E CIVIS CABÍVEIS NA ESPÉCIE.

Sem prejuízo, oficie-se ao diretor da Penitenciária Central do Estado, solicitando resposta, no prazo de 48 horas, dos seguintes questionários: 1- qual o atual estado de saúde do recuperando?; 2- houve saídas para atendimento médico?, em quais datas?; 3- ocorre aplicações diárias de medicamentos?; 4- aferição da pressão arterial, informar as 03 últimas aferições; 5- local/raio e quantidades de presos que dividem cela com o recuperando. 6- o local em que o recuperando está recolhido é salubre? em caso de pós operatório, há riscos de infecções?”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga – seq. 407 – SEEU
0010508.19.2014.8.11.0006
)

Em 7.10.2021, assim decidiu:

“[...] No sequencial nº 352 foi juntado laudo médico atestando que o recuperando apresenta quadro de angina instável, hipertenso estágio 3 (alto risco cardiovascular), dislipidêmico, necessitando, portanto, de intervenção coronariana com implante de 02 stents farmacológicos, bem como tratamento com uso regular de medicação continua: Trezor, Exforge HCTZ, aspirina, nebilet e clopidogrel. [...]

No entanto, o fato do recuperando estar custodiado não o diferencia da grande maioria dos brasileiros que aguardam na fila do SUS para realizar uma cirurgia cardíaca, quadro que se agravou com a pandemia do Coronavírus, ante a superlotação dos hospitais, o desabastecimento de medicamentos e materiais essenciais, o reduzido número de médicos credenciados, etc, provocando “represamento” na realização desse tipo de cirurgia, dentre outras (
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/brasil-tem-fila-de-60-mil-a-espera-de-cirurgia s-
cardiovasculares/).

Contudo, verifico nos autos que este Juízo não está alheio a essa situação e vem tomando todas as medidas possíveis para assegurar ao recuperando devidos cuidados médicos e realização de cirurgia através do SUS.

Inclusive, no dia 27/09/2021 o apenado foi submetido a consulta com médico cardiologista no HGU, o qual receitou diversos medicamentos ao recuperando, bem como solicitou exames e o encaminhou para um cirurgião cardíaco do EECOR no HGU que, porém, não tem vaga disponível para consulta através do SUS no decorrer deste ano.

Consta também nos autos que os medicamentos prescritos estão sendo disponibilizados pela unidade prisional e aqueles não existentes na unidade vem sendo providenciados pelos familiares do recuperando.

Inclusive, a própria Defesa Técnica informou que a família dispõe de R$ 15.000,00 para custear as despesas médicas do recuperando.

Quanto aos pedidos formulados pela Defesa no seq. 433.1, não merecem acolhimento.

Os questionamentos dirigidos ao perito nomeado pelo Juízo deveriam ter sido formulados pela Defesa antes da realização da perícia e, aliás, já foram, ainda que indiretamente, esclarecidos nos autos.

Ademais, possivelmente objetivam fundamentar novo pedido de prisão domiciliar, benefício já analisado por diversas vezes neste PEP e que foi inclusive objeto de Agravo em Execução, cujo recurso foi desprovido (0010508-19.2014.8.11.0006).

Quanto ao pedido de consulta médica, restou prejudicado, visto que realizada logo em seguida.

Anoto, por oportuno, que caso o recuperando opte em arcar com os custos da cirurgia cardíaca, poderá diligenciar junto ao médico perito ou outro da sua confiança, os respectivos valores e condições de pagamento, informando a este juízo que, por seu turno, irá providenciará escolta e demais medidas necessárias.

No mais, como requerido pelo Ministério Público, oficie-se novamente ao Sr. Secretário Estadual de Saúde, acerca da urgência do caso e da necessidade da realização do referido procedimento cirúrgico com a maior brevidade possível.”
(Mônica Catarina Perri Siqueira – SEEU
0010508.19.2014.8.11.0006
)

Em 4.10.2021, o Secretário de Estado de Segurança Pública [Alexandre Bustamante dos Santos] informou que
“a Unidade Básica de Saúde da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso – PCE/MT acompanha fielmente a situação do referido reeducando”
;
“o reeducando foi submetido a avaliação ambulatorial nas dependências do Hospital Geral de Cuiabá, no dia 27/09/2021, bem como será submetido a nova consulta com especialista no dia 05/10/2021, às 13:00 horas”
(Oficio nº 3093/2021/GAB/SESP - fls. 347).

Pois bem.

A impetração está instruída com laudo subscrito pelo médico Juliano Slhessarenko, CRM/MT nº 6304, nomeado pelo Juízo da Execução Penal Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, datado de 9.7.2021, do qual infere-se que o paciente apresenta
“lesão grave em descendente anterior e circunflexa com necessidade de intervenção coronariana com implante de 02 stents farmacológicos”,
encontrando-se em
“tratamento com uso regulares de medicação contínua: trezol, exforge HCTZ, aspirina, nebilet, cloridogrel”
, tendo
“risco de morte”
(fls. 27 – ID 99680478).

Os impetrantes [quatro advogados particulares] informaram [em 17.9.2021] que

“a família do paciente não tem como arcar com o valor da cirurgia, de imediato”
(fls. 158), razão pela qual o estado clínico do paciente deve ser assumido pelo sistema público de saúde, conforme protocolos e regras de funcionamento (Lei nº 8.089/90 - Lei Orgânica da Saúde - LOS), seja em rede instalada ou credenciada, seja requisitando serviço em unidade hospitalar privada.

Por esse desiderato, o Juízo da Execução Penal, assim como este e. Tribunal, ordenaram
providências ao gestor do sistema prisional estadual no sentido de concretizar o procedimento médico necessário/recomendado, com a maior brevidade possível, em cumprimento às disposições da LEP.

Senão vejamos.

Em
27.9.2021
o paciente foi
submetido a consulta com médico cardiologista [Dr. Marcus Antônio Godoy – CRM nº 3499] designado pelo Sistema Único de Saúde - SUS estadual, o qual solicitou avaliação por cirurgião cardíaco, requisitou exames pré-operatórios [hemogramas, lipidograma, glicemia, hemoglobina, TGO e TGP], além de prescrever medicamentos (SEEU 0010508-19.2014.8.11.0006 – seq. 438.3).

Em continuidade, o paciente passou por avaliação com cirurgião cardiovascular [Dr. Felipe R. Honorato - CRM 8922], no dia 5.10.2021, ocasião na qual fora preenchido o Laudo de Solicitação de Internação Hospitalar nº 90336 (fls. 353), para que seja agendada a angioplastia coronariana com
stents
.

A informação de inexistência de vaga para realização de procedimento cirúrgico, neste ano, não está confirmada no Oficio nº 3001/2021/GAB/SESP, subscrito pelo Secretário de Estado de Segurança Pública (fls. 216), mas tão somente em um
e-mail
subscrito por uma enfermeira identificada apenas por “Edilaine”, a qual teria obtido esse dado da “atendente Francisca” (fls. 239), o que causa, no mínimo estranheza, a merecer esclarecimento pelo gestor do sistema prisional sobre sua veracidade.

Em relação aos medicamentos prescritos ao paciente, verifica-se terem sido adquiridos pela Associação de Servidores da Penitenciária Central do Estado - PCE - e disponibilizados ao paciente no dia 5.10.2021 (SEEU
0010508.19.2014.8.11.0006
).

Atente-se que,
“apesar da apresentação de laudo externo indicando, em tese, a condição delicada de saúde com risco de morte, inexiste no relatório médico emitido pelo Hospital Geral qualquer indicação de caráter de urgência/emergência e com isso, iminência de risco de vida”
, consoante informações prestadas pelo Secretário Adjunto de Administração Penitenciária [Jean Carlos Gonçalves] ao Secretário de Estado de Estado de Segurança Pública (fls. 354/355), a denotar, em tese, a necessidade de intervenção médica de forma eletiva.

Noutro giro, as cirurgias eletivas, no sistema público de saúde, são
“procedimentos realizados por meio de agendamento, ou seja, sem caráter de urgência e emergência, para todas as especialidades”
(Disponível em:
https://www.gov.br/saude/pt-br/as suntos/noticias/sus-tera-fila-única-para-cirurgias-eletivas
- acesso em 15.10.2021) e reguladas após realização e exames pré-operatórios e risco cirúrgico, apontados por profissionais vinculados ou credenciados pelo órgão gestor estadual, isto é a Secretaria de Estado de Saúde – SES/MT.

Nesse quadro,
“o fato do recuperando estar custodiado não o diferencia da grande maioria dos brasileiros que aguardam na fila do SUS para realizar uma cirurgia cardíaca, quadro que se agravou com a pandemia do Coronavírus, ante a superlotação dos hospitais, o desabastecimento de medicamentos e materiais essenciais, o reduzido número de médicos credenciados, etc, provocando “represamento” na realização desse tipo de cirurgia, dentre outras (
Brasil tem fila de 60 mil à espera de cirurgias cardiovasculares
-
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/brasil-tem-fila-de-60-mil-a-espera-de-cirurgias-cardiovasculares/
)”
, como bem consignado pela Juíza da Execução Penal (Mônica Catarina Perri Siqueira – SEEU
0010508.19.2014.8.11.0006 –
seq. 444.1).

No tocante à prisão domiciliar, a lei exige
“
a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado”
(STF, HC nº 85092 RJ - Relatora: Minª. Ellen Gracie - 20.6.2008).

Ao caso, aplicável o seguinte entendimento do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA QUANDO EM GOZO DE CUSTÓDIA DOMICILIAR ANTERIOR. INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias indeferiram a prisão domiciliar, em decisão suficientemente motivada, tendo destacado que o paciente, apesar de ter demonstrado ser portador de doença grave, não comprovou a impossibilidade de atendimento e acompanhamento médico no próprio sistema prisional. De modo diverso, o que consta dos autos é que o paciente já se encontra em acompanhamento médico, não havendo impossibilidade em dar continuidade ao mencionado tratamento na unidade carcerária.”
(AgRg no HC nº 655327/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.4.2021)

Em sua vez, os tribunais têm admitido o cumprimento de pena em prisão domiciliar a condenados em regime inicial fechado, porém, neste caso, não há impossibilidade do tratamento à saúde do reeducando ser conciliado com sua situação prisional. Em outras palavras, o atendimento de saúde pode ser realizado sem afastar a condição privativa de liberdade na respectiva unidade prisional, ao se ponderar o regime fechado e a pena a ser cumprida [
47 (quarenta e sete) anos, 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão – com previsão para progressão de regime em 3.5.2033
].

Nessa linha, colaciona o julgado do c. STJ:

“RHC. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. UNIDADE PRISIONAL. POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO. TRATAMENTO DE SAÚDE DENTRO DAS NECESSIDADES DO APENADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência tem admitido a concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime fechado, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave,
desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena. In casu, as autoridades locais demonstraram que o apenado tem a atenção devida do sistema prisional, em respeito ao primado da dignidade da pessoa humana e à preservação da vida, situação a exigir o apuro probatório não possível na via do procedimento heroico
.”
(RHC nº 34325/ES - Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 13.3.2013 - grifado)

Frise-se, ainda, que a prisão domiciliar não alteraria o quadro clínico do paciente, visto que depende do sistema público de saúde para tratamento cirúrgico e reabilitação posterior.

Nesse ponto, somente o sistema penitenciário poderá definir a forma de segregação conjugando as necessidades clínicas e de recuperação do reeducando, isto é, conforme orientação médica, após o ato cirúrgico.

No tocante ao princípio da isonomia, fundado em acórdãos do c. STJ [HC nº 152265/SP] e deste e. Tribunal [HCs N.U 1013107-24.2017.8.11.0000 e N.U 1013219-51.2021.8.11.000], sobre fatos atribuídos a terceiros, não há identidade jurídica de ordem objetiva ou natureza subjetiva a induzir tratamento igualitário e/ou utilização como paradigma de julgamento, por envolver tipos penais e condições pessoais distintas (TJMT, HC N.U
1009337-52.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 30.8.2019).

Anote-se que, nas hipóteses comparadas, duas decisões referem-se a substituições de prisões preventivas [STJ,
HC nº 152265/SP e TJMT, HC N.U 1013107-24.2017.8.11.0000], ao passo que a terceira [TJMT, HC N.U 1013219-51.2021.8.11.000] fora concedido pela
dificuldade de tratamento de urgência/emergência, no interior do Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda, condicionada ao retorno da segregação de acordo com a realidade e entendimento do Juízo da Execução penal.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

Outrossim,
DETERMINA-SE
, nos termos do art. 2º c/c art. 195 da LEP, ao Secretário de Estado de Segurança Pública [Alexandre Bustamante dos Santos], a adoção de administrativas para a realização do ato médico necessário, visando assegurar o estado de saúde conforme literatura cardiológica correlata à anomalia identificada, seja junto ao gestor do Sistema Único de Saúde – SUS, seja requisitando serviços particulares, no prazo de 30 (trinta) dias ou em período menor, colocando-o, se conveniente, em regime prisional diferenciado para esse desiderato, sob pena de responsabilização funcional inerente a gestão do sistema penitenciário estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021

PACIENTE:
ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA

IMPETRANTE:
HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [DUAS VEZES], PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, FALSIDADE IDEOLÓGICA [DUAS VEZES], TRÁFICO DE DROGAS [DUAS VEZES], ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [DUAS VEZES] E LAVAGEM DE DINHEIRO [DUAS VEZES] - EXECUÇÃO PENAL - PACIENTE COM RISCO DE MORTE - NECESSIDADE DE CIRURGIA CORONARIANA PARA COLOCAÇÃO DE
STENTS
- PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO - DOENÇA GRAVE E RISCO DE MORTE ATESTADOS EM LAUDO MÉDICO - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO PACIENTE PARA CUSTEAR O PROCEDIMENTO -
PRISÃO DOMICILIAR NÃO SUFICIENTE PARA ELIDIR O RISCO DE MORTE DO PACIENTE -
PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL E PELO TRIBUNAL - PACIENTE SUBMETIDO A CONSULTA MÉDICA COM CIRURGIÃO CARDIOVASCULAR - EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS SOLICITADOS -
LAUDO DE SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR PREENCHIDO -
MEDICAMENTOS PRESCRITOS DISPONIBILIZADOS AO PACIENTE - SITUAÇÃO DO PACIENTE IDÊNTICA A MUITOS BRASILEIROS QUE AGUARDAM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS CARDÍACAS PELO SUS - SITUAÇÃO AGRAVADA PELA PANDEMIA - CORONAVÍRUS - MATÉRIA JORNALÍSTICA - CONSIGNAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR - EXIGÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE ACOMETIMENTO DE DOENÇA GRAVE INSUSCETÍVEL DE SER TRATADA NO PREDÍDIO OU EM ESTABELECIMENTO HOSPITALAR ADEQUADO - JULGADOS DO STJ -
PRINCÍPIO DA ISONOMIA - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT SOBRE FATOS ATRIBUÍDOS A TERCEIROS - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE JURÍDICA DE ORDEM OBJETIVA OU NATUREZA SUBJETIVA A INDUZIR TRATAMENTO IGUALITÁRIO E/OU UTILIZAÇÃO COMO PARADIGMA - TIPOS PENAIS E CONDIÇÕES PESSOAIS DISTINTAS - ACÓRDÃO DO TJMT - O
RDEM DENEGADA.

Se o paciente está acometido de doença grave e necessita ser submetido a procedimento cardíaco, com colocação de
stents
, mas a família
não tem condições financeiras para custear o valor da cirurgia,
exige-se que o
estado clínico seja assumido pelo sistema público de saúde, conforme protocolos e regras de funcionamento (Lei nº 8.089/90 - Lei Orgânica da Saúde - LOS), seja em rede instalada ou credenciada, seja requisitando serviço em unidade hospitalar privada.

“O fato do recuperando estar custodiado não o diferencia da grande maioria dos brasileiros que aguardam na fila do SUS para realizar uma cirurgia cardíaca, quadro que se agravou com a pandemia do Coronavírus, ante a superlotação dos hospitais, o desabastecimento de medicamentos e materiais essenciais, o reduzido número de médicos credenciados, etc, provocando “represamento” na realização desse tipo de cirurgia, dentre outras (
Brasil tem fila de 60 mil à espera de cirurgias cardiovasculares -
https://www.cnnbrasil.com.br/ saude/brasil-tem-fila-de-60-mil-a-espera-de-cirurgias-cardiovasculares/
)”
(Mônica Catarina Perri Siqueira – SEEU
0010508.19.2014 .8.11.0006
).

Para o cumprimento de pena em prisão domiciliar, a lei exige
“
a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado”
(STF, HC nº 85092 RJ).

Se a
prisão domiciliar não alteraria o quadro clínico do paciente, visto que depende do sistema público de saúde para tratamento cirúrgico e reabilitação posterior,
somente o sistema penitenciário poderá definir a forma de segregação conjugando as necessidades clínicas e de recuperação do reeducando, isto é, conforme orientação médica, após o ato cirúrgico.

Se não há identidade jurídica de ordem objetiva ou natureza subjetiva, por envolver
tipos penais e condições pessoais distintas
, o tratamento isonômico e/ou utilização como
paradigma
de julgamento mostra-se inaplicável (TJMT, N.U 1009337-52.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de
execução penal (SEEU 0010508.19.2014.8.11.0006),

decorrente de condenações por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [duas vezes], porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, falsidade ideológica [duas vezes], tráfico de drogas [duas vezes], associação para o tráfico [duas vezes] e lavagem de dinheiro [duas vezes], a pena unificada de 47 (quarenta e sete) anos, 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão – art.s 12, 14 e 16, todos da Lei nº 10.826/2006, art. 299 do CP, art.s 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 – que indeferiu pedido de prisão domiciliar (fls.
23/24
).

Os impetrantes sustentam que: 1)
“a prisão domiciliar do paciente, diante do grave estado de saúde que ele apresenta, inclusive, com risco de vida, está devidamente provado através de laudo”
; 2) a diretoria
“do Presídio do Pascoal Ramos (PCE) onde o paciente se encontra custodiado afirmou claramente que não tem como tratá-lo dentro da unidade”
; 3)
“a Secretaria de Saúde não cumpriu a decisão do Juiz [...] para que disponibilize ao paciente, os devidos procedimentos cirúrgicos, no prazo de 48h em decisão datada de 09/08/2021”
; 4)
“sequer há data marcada para a realização de consulta pelo SUS, quanto mais para o devido procedimento cirúrgico”
; 5) a segregação do
“
paciente viola o princípio constitucional da dignidade humana”
.

Requerem a concessão da ordem para que seja

“deferida prisão domiciliar por prazo determinado”
pelo Tribunal,
“com uso de tornozeleira, para que o paciente possa ser devidamente tratado”
(fls. 4/22), com documentos (fls. 23/101).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 106/108).

O Juízo singular não prestou informações (fls. 123/126), com cópia das decisões de indeferimentos do pedido (fls. 114/121).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Execução Penal – Posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (duas vezes), porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, falsidade ideológica (duas vezes), tráfico de drogas (duas vezes), associação para o tráfico (duas vezes) e lavagem de dinheiro (duas vezes). – Paciente condenado à pena unificada de 47 (quarenta e sete) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime fechado. – Busca-se liminarmente, a concessão da prisão domiciliar para o paciente, com o uso de tornozeleira eletrônica, para que o suplicante possa realizar o seu tratamento de saúde fora do estabelecimento prisional, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo – Liminar indeferida – Denotasse dos autos, que o suplicante é portador de cardiopatia hipertensa de difícil controle, possuindo risco de morte, necessitando de tratamento médico fora do estabelecimento prisional, que consiste na realização de uma cirurgia com a intervenção coronariana para o implante de 02 (dois) stents farmacológicos e uso de medicação contínua, conforme documentos carreados aos autos pela sua defesa, extraídos do seu processo executivo de pena. – Entretanto, verifica-se que dos autos que o juízo de execução vem diligenciando conforme o possível, para que seja fornecido o necessário tratamento médico para o suplicante dentro e fora do estabelecimento prisional, tendo em vista que esta sob a custódia do estado. – Com efeito, em que pese exista a possibilidade de se conceder a benesse da prisão domiciliar do art. 117 do referido diploma legal até mesmo aos apenados em regime fechado, evidencia-se que os requisitos exigidos para recolhimento domiciliar do paciente não estão preenchidos no caso em tela. – Haja vista, que embora o estado de saúde do paciente seja grave conforme os documentos e laudos médicos acostados aos autos. Nota-se que o magistrado de piso, responsável pela execução de pena, vem buscando viabilizar o tratamento médico adequado ao suplicante e de certa forma vem sendo fornecida ao paciente a assistência médica necessária. – Ao se analisar o processo executivo de pena do paciente 0010508.19.2014.8.11.0006 - SEEU (sequencial nº. 388), consta a informação que os medicamentos prescritos pelo médico perito para serem ministrados ao suplicante, estão sendo disponibilizados pela própria unidade prisional e aqueles não existentes na

unidade foram levados pelos familiares do paciente, o que demonstra o efetivo fornecimento da assistência médica necessária, no próprio estabelecimento prisional, o que impede a concessão da prisão domiciliar para o suplicante, como postulado pela sua defesa – Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – fls. 121/143)

O julgamento fora convertido em diligência
“para requisitar ao Secretário de Estado de Segurança Pública [Alexandre Bustamante dos Santos], por oficial de Justiça deste e. Tribunal, informações acerca do procedimento de saúde do paciente ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de responsabilidade”
(fls. 209/210).

O Secretário de Estado de Segurança Pública [Alexandre Bustamante dos Santos], em. 27.9.2021, informou ter sido
“agendada consulta médica para o paciente para a presente data (27/09/2021), às 13h, com [...] cirurgião de referência no Estado de Mato Grosso”
(fls. 216/217), com cópia de Comunicação Interna da Coordenadoria de Saúde Penitenciária sobre a
“Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade nos Sistema Prisional (PNAISP), bem como sobre a forma que se dá a assistência à saúde realizada dentro das Unidades Penais”
(fls. 218/228).

Em petições, os impetrantes formularam pedido de reconsideração
sob as seguintes assertivas: 1) existência de
“precedentes

das Cortes Superiores”
e deste e. Tribunal concedendo prisão domiciliar em caso de doenças graves; 2)
“o paciente corre risco de vida constatado através de laudo médico nomeado pelo Juízo”
e
“a unidade prisional, em diversas manifestações, informa não ter condições de tratá-lo”
; 3)
“há informações da precariedade de condições da unidade, estando o paciente preso com a mais 14 pessoas, bem como que há risco de infecção”
; 4)
“há manifestação da Secretaria de Saúde, datado de 03 de setembro do ano corrente, em que informa que solicitaram os devidos orçamentos a algumas empresas, mas não tiveram retorno”
; 5) existe informação de que
“não teria mais vaga para realização da cirurgia para este ano”
e a unidade prisional não dispõe dos medicamentos prescritos ao paciente (fls. 146/162), com documentos (fls. 163/208 e fls. 230/238).

O pedido de reconsideração foi indeferido, sendo determinado ao Secretário de Estado de Segurança Pública a adoção de medidas necessárias, para que o paciente seja submetido a exames pré-operatórios e avaliação cardíaca para realização do procedimento médico indicado, imediatamente, de modo a preservar a saúde e a vida do reeducando, sob pena de responsabilização funcional do gestor do sistema penitenciário, bem como a intimação dos advogados [Hudson Luiz de Oliveira, Fernando Fernandes Fidelis, Luciana Gomes da Silva e Williana N. Estrela], para sustentação oral (fls. 337/338).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. JORGE DA COSTA LANNA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA OS ADVOGADOS WILLIANA NOGUEIRA ESTRELA, OABMT 16197 E HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA, OABMT 21613/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27.7.2021, o Juízo da Execução Penal [
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] indeferiu pedido de prisão domiciliar ao paciente, com a seguinte fundamentação:

“Os Tribunais Pátrios têm admitido que, mesmo na hipótese de fixação de regime prisional diverso do aberto para o cumprimento da reprimenda, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada a plausibilidade do direito excepcional vindicado, nos termos do rol taxativo previsto no artigo 117 da LEP.

Contudo, no caso presente a plausibilidade do direito excepcional não está demonstrada nos autos.

Isto porque, muito embora o estado de saúde do recuperando seja grave, tal situação poderá ser solucionada por meio de intervenção cirúrgica e internação hospitalar, tal como informado pelo médico perito nos sequenciais 352 e 360, ou seja, efetivada a cirurgia e após alta medica, o recuperando poderá retornar à unidade prisional onde ficará em observação ambulatorial.

Ademais, é inadmissível que o Poder Executivo deixe a cargo apenas do Poder Judiciário todo o ônus e responsabilidade sobre o recuperando, limitando-se a informar que não possui estrutura física e baixo efetivo para a oferta de tratamento médico ao recuperando e demais presos nas mesmas condições.

Outrossim, trata-se de recuperando de alta periculosidade, cujo requisito objetivo para a progressão regimental ao semiaberto restará preenchido tão somente em 03.05.2033, portanto, deve-se esgotar todas as possibilidades de tratamento médico, seja por medicação ou intervenção cirúrgica.

Assim, não há elementos que demonstrem que apenas e exclusivamente a concessão de prisão domiciliar permitirá tratamento de saúde adequado ao recuperando. [...]

Desse modo, se a plausibilidade do direito excepcional não está demonstrada, em consonância ao parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar de ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA. [...]

Não obstante ao decidido acima, determino a intimação da defesa para, no prazo de 24 horas, informar se o recuperando possui condições financeiras de arcar com a intervenção cirúrgica e demais procedimentos informados pelo médico perito no sequencial nº 360, ou caso tenha médico de sua confiança que apresente a documentação correspondente.

Decorrido o prazo supra com manifestação negativa ou sem manifestação da defesa, oficie-se ao Secretário(a) de Saúde do Estado de Mato Grosso, encaminhando-se cópia do laudo médico e do orçamento do procedimento, a fim de que, no prazo de 24 horas, informe se tais procedimentos são ofertados pelo SUS e, em caso positivo, imediatamente ser disponibilizado data, horário e local para a realização.

Sem prejuízo, oficiem-se ao Secretário de Gestão Penitenciária e ao Secretário de Segurança Pública de Mato Grosso, solicitando, desde já, efetivo de policiais penais para a escolta e acompanhamento do recuperando à unidade hospitalar, devendo permanecer até a possibilidade de alta médica e retorno à PCE.

Remeta-se cópia da presente decisão para o GMF, para que tome conhecimento acerca da real estrutura do sistema de saúde da unidade prisional de segurança máxima do estado de Mato Grosso.”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga – SEEU
0010508.19.2014.8.11.0006 – seq. 364.1
)

Em 2.8.2021, indeferiu pedido de reconsideração nos seguintes termos:

“De proêmio, verifica-se que a defesa, ao invés de responder ao chamado judicial a respeito do custeio do procedimento cirúrgico a ser realizado no recuperando, limitou-se a formular “pedido de reconsideração” da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Ademais, se é o risco de vida que a defesa tanto enfrenta, deve-se no mínimo, com a urgência que o caso requer, responder ao questionamento deste Juízo e não o atropelar com “novo” pedido, cujo fundamento é o mesmo já indeferido anteriormente.

Outrossim, conforme julgamento recente do STF, o pedido de reconsideração, tal como o presente, carece de qualquer respaldo no regramento processual vigente, pois não constituem recursos, em sentido estrito, e nem mesmo meios de impugnação atípicos (Rcl 43007 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 14-04-2021 PUBLIC 15-04-2021).

Se não bastasse isso, as decisões deste Juízo devem ser combatidas por meio de recursos próprios a instância superior.

Diante disso, sem delongas INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela defesa.

Sem prejuízo, intime-se a defesa para que informe o já requerido por este Juízo em decisão de sequencial nº 364, no prazo de 24 horas.

Por fim, reiterem-se os ofícios também determinados por este Juízo em decisão de sequencial nº 364, consignando que a ausência de resposta, no prazo de 24 horas, acarretará em crime de desobediência e instauração de procedimento administrativo.”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza substituta – SEEU
0010508.19.2014.8.11.0006 – seq. 384
)

Em 20.8.2021,
indeferiu novo pedido de reconsideração:

“Da análise dos autos, verifico se tratar do SEGUNDO pedido de reconsideração da decisão de sequencial nº 364 que indeferiu a concessão de prisão domiciliar ao recuperando.

Outrossim, não se pode negar a gravidade do estado de saúde do recuperando já atestada em diversos documentos e laudos médicos.

Contudo, este Juízo não mediu esforços para viabilizar tratamento médico adequado ao recuperando, sendo certo que a própria unidade prisional informou no sequencial nº 388 que os medicamentos prescritos pelo perito estão sendo disponibilizados e aqueles não existentes na unidade foram levados pelos familiares do recuperando.

Ademais, fato é que a defesa permaneceu inerte por mais de 01 (um) ano, após este Juízo ter determinado sua intimação para informar acerca do custeio de eventuais procedimentos cirúrgicos no ano de 2020. [...]

Além disso, todos os documentos juntados pela defesa já foram objetos de análise por parte deste Juízo, inclusive alguns relativos ao ano de 2020, quando também houveram pedidos de concessão de prisão domiciliar, os quais restaram indeferidos.

Diante disso, em consonância com o parecer ministerial de sequencial nº 402 e pelos fundamentos dispostos nas decisões de sequenciais 364 e 384, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela defesa.

No mais, determino a intimação PESSOAL do Secretário de Estado de Saúde, a fim de que, no prazo de 48 horas, DISPONIBILIZE ao recuperando aos procedimentos cirúrgicos descritos no ofício de sequencial nº 373, SOB PENA DE INCORRER NAS SANÇÕES PENAIS, ADMINISTRATIVAS E CIVIS CABÍVEIS NA ESPÉCIE.

Sem prejuízo, oficie-se ao diretor da Penitenciária Central do Estado, solicitando resposta, no prazo de 48 horas, dos seguintes questionários: 1- qual o atual estado de saúde do recuperando?; 2- houve saídas para atendimento médico?, em quais datas?; 3- ocorre aplicações diárias de medicamentos?; 4- aferição da pressão arterial, informar as 03 últimas aferições; 5- local/raio e quantidades de presos que dividem cela com o recuperando. 6- o local em que o recuperando está recolhido é salubre? em caso de pós operatório, há riscos de infecções?”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga – seq. 407 – SEEU
0010508.19.2014.8.11.0006
)

Em 7.10.2021, assim decidiu:

“[...] No sequencial nº 352 foi juntado laudo médico atestando que o recuperando apresenta quadro de angina instável, hipertenso estágio 3 (alto risco cardiovascular), dislipidêmico, necessitando, portanto, de intervenção coronariana com implante de 02 stents farmacológicos, bem como tratamento com uso regular de medicação continua: Trezor, Exforge HCTZ, aspirina, nebilet e clopidogrel. [...]

No entanto, o fato do recuperando estar custodiado não o diferencia da grande maioria dos brasileiros que aguardam na fila do SUS para realizar uma cirurgia cardíaca, quadro que se agravou com a pandemia do Coronavírus, ante a superlotação dos hospitais, o desabastecimento de medicamentos e materiais essenciais, o reduzido número de médicos credenciados, etc, provocando “represamento” na realização desse tipo de cirurgia, dentre outras (
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/brasil-tem-fila-de-60-mil-a-espera-de-cirurgia s-
cardiovasculares/).

Contudo, verifico nos autos que este Juízo não está alheio a essa situação e vem tomando todas as medidas possíveis para assegurar ao recuperando devidos cuidados médicos e realização de cirurgia através do SUS.

Inclusive, no dia 27/09/2021 o apenado foi submetido a consulta com médico cardiologista no HGU, o qual receitou diversos medicamentos ao recuperando, bem como solicitou exames e o encaminhou para um cirurgião cardíaco do EECOR no HGU que, porém, não tem vaga disponível para consulta através do SUS no decorrer deste ano.

Consta também nos autos que os medicamentos prescritos estão sendo disponibilizados pela unidade prisional e aqueles não existentes na unidade vem sendo providenciados pelos familiares do recuperando.

Inclusive, a própria Defesa Técnica informou que a família dispõe de R$ 15.000,00 para custear as despesas médicas do recuperando.

Quanto aos pedidos formulados pela Defesa no seq. 433.1, não merecem acolhimento.

Os questionamentos dirigidos ao perito nomeado pelo Juízo deveriam ter sido formulados pela Defesa antes da realização da perícia e, aliás, já foram, ainda que indiretamente, esclarecidos nos autos.

Ademais, possivelmente objetivam fundamentar novo pedido de prisão domiciliar, benefício já analisado por diversas vezes neste PEP e que foi inclusive objeto de Agravo em Execução, cujo recurso foi desprovido (0010508-19.2014.8.11.0006).

Quanto ao pedido de consulta médica, restou prejudicado, visto que realizada logo em seguida.

Anoto, por oportuno, que caso o recuperando opte em arcar com os custos da cirurgia cardíaca, poderá diligenciar junto ao médico perito ou outro da sua confiança, os respectivos valores e condições de pagamento, informando a este juízo que, por seu turno, irá providenciará escolta e demais medidas necessárias.

No mais, como requerido pelo Ministério Público, oficie-se novamente ao Sr. Secretário Estadual de Saúde, acerca da urgência do caso e da necessidade da realização do referido procedimento cirúrgico com a maior brevidade possível.”
(Mônica Catarina Perri Siqueira – SEEU
0010508.19.2014.8.11.0006
)

Em 4.10.2021, o Secretário de Estado de Segurança Pública [Alexandre Bustamante dos Santos] informou que
“a Unidade Básica de Saúde da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso – PCE/MT acompanha fielmente a situação do referido reeducando”
;
“o reeducando foi submetido a avaliação ambulatorial nas dependências do Hospital Geral de Cuiabá, no dia 27/09/2021, bem como será submetido a nova consulta com especialista no dia 05/10/2021, às 13:00 horas”
(Oficio nº 3093/2021/GAB/SESP - fls. 347).

Pois bem.

A impetração está instruída com laudo subscrito pelo médico Juliano Slhessarenko, CRM/MT nº 6304, nomeado pelo Juízo da Execução Penal Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, datado de 9.7.2021, do qual infere-se que o paciente apresenta
“lesão grave em descendente anterior e circunflexa com necessidade de intervenção coronariana com implante de 02 stents farmacológicos”,
encontrando-se em
“tratamento com uso regulares de medicação contínua: trezol, exforge HCTZ, aspirina, nebilet, cloridogrel”
, tendo
“risco de morte”
(fls. 27 – ID 99680478).

Os impetrantes [quatro advogados particulares] informaram [em 17.9.2021] que

“a família do paciente não tem como arcar com o valor da cirurgia, de imediato”
(fls. 158), razão pela qual o estado clínico do paciente deve ser assumido pelo sistema público de saúde, conforme protocolos e regras de funcionamento (Lei nº 8.089/90 - Lei Orgânica da Saúde - LOS), seja em rede instalada ou credenciada, seja requisitando serviço em unidade hospitalar privada.

Por esse desiderato, o Juízo da Execução Penal, assim como este e. Tribunal, ordenaram
providências ao gestor do sistema prisional estadual no sentido de concretizar o procedimento médico necessário/recomendado, com a maior brevidade possível, em cumprimento às disposições da LEP.

Senão vejamos.

Em
27.9.2021
o paciente foi
submetido a consulta com médico cardiologista [Dr. Marcus Antônio Godoy – CRM nº 3499] designado pelo Sistema Único de Saúde - SUS estadual, o qual solicitou avaliação por cirurgião cardíaco, requisitou exames pré-operatórios [hemogramas, lipidograma, glicemia, hemoglobina, TGO e TGP], além de prescrever medicamentos (SEEU 0010508-19.2014.8.11.0006 – seq. 438.3).

Em continuidade, o paciente passou por avaliação com cirurgião cardiovascular [Dr. Felipe R. Honorato - CRM 8922], no dia 5.10.2021, ocasião na qual fora preenchido o Laudo de Solicitação de Internação Hospitalar nº 90336 (fls. 353), para que seja agendada a angioplastia coronariana com
stents
.

A informação de inexistência de vaga para realização de procedimento cirúrgico, neste ano, não está confirmada no Oficio nº 3001/2021/GAB/SESP, subscrito pelo Secretário de Estado de Segurança Pública (fls. 216), mas tão somente em um
e-mail
subscrito por uma enfermeira identificada apenas por “Edilaine”, a qual teria obtido esse dado da “atendente Francisca” (fls. 239), o que causa, no mínimo estranheza, a merecer esclarecimento pelo gestor do sistema prisional sobre sua veracidade.

Em relação aos medicamentos prescritos ao paciente, verifica-se terem sido adquiridos pela Associação de Servidores da Penitenciária Central do Estado - PCE - e disponibilizados ao paciente no dia 5.10.2021 (SEEU
0010508.19.2014.8.11.0006
).

Atente-se que,
“apesar da apresentação de laudo externo indicando, em tese, a condição delicada de saúde com risco de morte, inexiste no relatório médico emitido pelo Hospital Geral qualquer indicação de caráter de urgência/emergência e com isso, iminência de risco de vida”
, consoante informações prestadas pelo Secretário Adjunto de Administração Penitenciária [Jean Carlos Gonçalves] ao Secretário de Estado de Estado de Segurança Pública (fls. 354/355), a denotar, em tese, a necessidade de intervenção médica de forma eletiva.

Noutro giro, as cirurgias eletivas, no sistema público de saúde, são
“procedimentos realizados por meio de agendamento, ou seja, sem caráter de urgência e emergência, para todas as especialidades”
(Disponível em:
https://www.gov.br/saude/pt-br/as suntos/noticias/sus-tera-fila-única-para-cirurgias-eletivas
- acesso em 15.10.2021) e reguladas após realização e exames pré-operatórios e risco cirúrgico, apontados por profissionais vinculados ou credenciados pelo órgão gestor estadual, isto é a Secretaria de Estado de Saúde – SES/MT.

Nesse quadro,
“o fato do recuperando estar custodiado não o diferencia da grande maioria dos brasileiros que aguardam na fila do SUS para realizar uma cirurgia cardíaca, quadro que se agravou com a pandemia do Coronavírus, ante a superlotação dos hospitais, o desabastecimento de medicamentos e materiais essenciais, o reduzido número de médicos credenciados, etc, provocando “represamento” na realização desse tipo de cirurgia, dentre outras (
Brasil tem fila de 60 mil à espera de cirurgias cardiovasculares
-
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/brasil-tem-fila-de-60-mil-a-espera-de-cirurgias-cardiovasculares/
)”
, como bem consignado pela Juíza da Execução Penal (Mônica Catarina Perri Siqueira – SEEU
0010508.19.2014.8.11.0006 –
seq. 444.1).

No tocante à prisão domiciliar, a lei exige
“
a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado”
(STF, HC nº 85092 RJ - Relatora: Minª. Ellen Gracie - 20.6.2008).

Ao caso, aplicável o seguinte entendimento do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA QUANDO EM GOZO DE CUSTÓDIA DOMICILIAR ANTERIOR. INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias indeferiram a prisão domiciliar, em decisão suficientemente motivada, tendo destacado que o paciente, apesar de ter demonstrado ser portador de doença grave, não comprovou a impossibilidade de atendimento e acompanhamento médico no próprio sistema prisional. De modo diverso, o que consta dos autos é que o paciente já se encontra em acompanhamento médico, não havendo impossibilidade em dar continuidade ao mencionado tratamento na unidade carcerária.”
(AgRg no HC nº 655327/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.4.2021)

Em sua vez, os tribunais têm admitido o cumprimento de pena em prisão domiciliar a condenados em regime inicial fechado, porém, neste caso, não há impossibilidade do tratamento à saúde do reeducando ser conciliado com sua situação prisional. Em outras palavras, o atendimento de saúde pode ser realizado sem afastar a condição privativa de liberdade na respectiva unidade prisional, ao se ponderar o regime fechado e a pena a ser cumprida [
47 (quarenta e sete) anos, 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão – com previsão para progressão de regime em 3.5.2033
].

Nessa linha, colaciona o julgado do c. STJ:

“RHC. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. UNIDADE PRISIONAL. POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO. TRATAMENTO DE SAÚDE DENTRO DAS NECESSIDADES DO APENADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência tem admitido a concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime fechado, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave,
desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena. In casu, as autoridades locais demonstraram que o apenado tem a atenção devida do sistema prisional, em respeito ao primado da dignidade da pessoa humana e à preservação da vida, situação a exigir o apuro probatório não possível na via do procedimento heroico
.”
(RHC nº 34325/ES - Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 13.3.2013 - grifado)

Frise-se, ainda, que a prisão domiciliar não alteraria o quadro clínico do paciente, visto que depende do sistema público de saúde para tratamento cirúrgico e reabilitação posterior.

Nesse ponto, somente o sistema penitenciário poderá definir a forma de segregação conjugando as necessidades clínicas e de recuperação do reeducando, isto é, conforme orientação médica, após o ato cirúrgico.

No tocante ao princípio da isonomia, fundado em acórdãos do c. STJ [HC nº 152265/SP] e deste e. Tribunal [HCs N.U 1013107-24.2017.8.11.0000 e N.U 1013219-51.2021.8.11.000], sobre fatos atribuídos a terceiros, não há identidade jurídica de ordem objetiva ou natureza subjetiva a induzir tratamento igualitário e/ou utilização como paradigma de julgamento, por envolver tipos penais e condições pessoais distintas (TJMT, HC N.U
1009337-52.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 30.8.2019).

Anote-se que, nas hipóteses comparadas, duas decisões referem-se a substituições de prisões preventivas [STJ,
HC nº 152265/SP e TJMT, HC N.U 1013107-24.2017.8.11.0000], ao passo que a terceira [TJMT, HC N.U 1013219-51.2021.8.11.000] fora concedido pela
dificuldade de tratamento de urgência/emergência, no interior do Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda, condicionada ao retorno da segregação de acordo com a realidade e entendimento do Juízo da Execução penal.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

Outrossim,
DETERMINA-SE
, nos termos do art. 2º c/c art. 195 da LEP, ao Secretário de Estado de Segurança Pública [Alexandre Bustamante dos Santos], a adoção de administrativas para a realização do ato médico necessário, visando assegurar o estado de saúde conforme literatura cardiológica correlata à anomalia identificada, seja junto ao gestor do Sistema Único de Saúde – SUS, seja requisitando serviços particulares, no prazo de 30 (trinta) dias ou em período menor, colocando-o, se conveniente, em regime prisional diferenciado para esse desiderato, sob pena de responsabilização funcional inerente a gestão do sistema penitenciário estadual.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (1º VOGAL)

Eminentes pares:

Como bem disse o relator e pelo que compreendi de todo o exposto, não se trata de uma cirurgia e sim de um procedimento que não é considerado de alta complexidade.

O eminente relator determinou todas as providências ao poder público, que inclusive já informou que o procedimento está agendado.

Desse modo, acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do eminente relator com a determinação que faz ao sistema de saúde, ao qual agrego as considerações feitas pelo Des. Paulo da Cunha, uma vez que o
habeas corpus
se baseia em prova pré-constituída, assim, teríamos que ter a alegada coação ilegal devidamente demonstrada.

Vejo que a pedra de toque neste
habeas corpus
é a capacidade financeira do paciente de obter tratamento melhor e mais eficiente do que o que está sendo disponibilizado pelo Estado.

Sendo hipossuficiente, demonstrado nos autos que não teria condições, de modo particular, de obter um tratamento diferenciado e mais eficiente do que o que o Estado proporciona, não vejo onde possa se situar a coação ilegal. E não havendo coação ilegal, não há o que decidir, a não ser pela denegação da ordem, conforme as razões expedidas pelos votos antecedentes.

EM 19 DE OUTUBRO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.